Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.

1. Não se mostra possível entender que há falta de interesse recursal quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada.

2. A existência de penhora no rosto dos autos de processo pendente de solução não enseja a garantia do Juízo, tampouco configura excesso de execução. A mencionada penhora constitui-se, na verdade, em expectativa de direito que, além de não assegurar o sucesso do credor naquela demanda, só poderá ser satisfeita após o término do processo.

3. O dever genérico de colaboração, atribuído tanto às partes quanto ao Juízo, impõe ao executado o dever de indicar seus bens penhoráveis, e o descumprimento da ordem importa em ato atentatório à dignidade da justiça, conforme dispõe o art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil.

4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.